Tribunal: TJDFT
Processo: 0000735-35.1998.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito Tributário e direito processual civil. Apelação civil. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Inércia do exequente. Demora não imputável ao Judiciário. Súmula 106 do STJ. Inaplicabilidade. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade dos executados, julgou extinto o crédito tributário constante da CDA objeto da execução fiscal, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80, no Tema 567 do STJ, e no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se o crédito objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente, uma vez que o exequente afirma que a paralisação do processo ocorreu por razões inerentes aos mecanismos judiciais, notadamente pela digitalização dos autos, devendo ser aplicada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80, “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.
4. No caso dos autos, a paralisação do processo não decorreu de motivo atribuível ao judiciário, mas da inércia do exequente, que, após findo o prazo de suspensão, não praticou qualquer ato processual com a finalidade de impulsionar a execução fiscal e satisfazer o crédito constante da CDA, deixando o processo arquivado por mais de 23 anos.
5. O fim do prazo de suspensão da execução ocorreu em junho do ano de 2001, e o processo foi remetido ao núcleo de processamento tecnológico para digitalização apenas em 16/04/2024, sendo que, desde 26/07/2000, encontrava-se arquivado, sem qualquer movimentação pelo exequente.
6. Inexistindo demora atribuível aos mecanismos judiciais, é inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o crédito tributário pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80, e no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Desprovimento do recurso.
________
Dispositivo relevante citado: Lei 6.830/80, art. 40; CPC, art. 924, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106/STJ.